Tribunal: STF
Processo: AP 928
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    O Deputado Federal Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva foi denunciado por infração ao disposto no art. 359-G do Código Penal, por supostamente haver ordenado e executado ato que acarretou aumento de despesa total com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do seu mandato como Prefeito. 



    Os fatos remontam o ano de 2012. Após regular tramitação na Vara Criminal, com o recebimento da denúncia em 2013, os autos foram enviados a esta Suprema Corte em face da assunção, pelo acusado, de mandato de Deputado Federal. Em 2016, foram apresentadas alegações finais pelas partes e, em 2018, assim me pronunciei: 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nesta data, ao julgar questão de ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, assentou a competência da Suprema Corte para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública em questão. 



    Assentou ainda que, no caso de inaplicabilidade da regra constitucional da prerrogativa de foro, os processos deverão ser remetidos ao juízo de primeira instância competente. 



    Na espécie, o Deputado Federal Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva foi denunciado por infração ao disposto no art. 359-G do Código Penal por haver ordenado e executado ato que acarretou aumento de despesa total com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do seu mandato como Prefeito. 



    Nesse contexto, tratando-se de crime que não guarda relação com o exercício do mandato de Deputado Federal e diante da inaplicabilidade da regra constitucional de prerrogativa de foro ao presente caso, remetam-se os autos à 3ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP, juízo prevento por haver originariamente recebido a denúncia, para que prossiga no julgamento da presente ação penal.” 



    A Procuradoria-Geral da República agravou dessa decisão e, em julgamento no qual restei vencido, na honrosa companhia dos ilustres Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, assentou-se a competência desta Corte, no final de 2020. 



    Após, os autos seguiram à digitalização, retornando conclusos ao gabinete em 23 de novembro de 2021 (eDoc. 67).



    Em abril deste ano, considerando o lapso temporal transcorrido desde a data do término da instrução e dos marcos prescricionais, abri vista às partes (eDoc. 69).



    No retorno, tanto a Defesa como a PGR pugnaram pelo reconhecimento da prescrição (eDocs. 72 e 75).



    É o relato do essencial. Decido. 



    Verifica-se dos autos que o fato supostamente delituoso, atribuído ao réu, ocorreu entre os anos de 2009 e 2012. O recebimento da denúncia – marco inicial do prazo prescricional, na espécie, conforme art. 117 do Código Penal, ocorreu em 19.06.2013, pelo crime do artigo 359-G, do Código Penal, que prevê pena de prisão de 1 a 4 anos de reclusão: 



    Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura: 



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 



    Consoante o disposto no artigo 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva do crime em foco ocorre em oito anos: 



    Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: 



    (...) 



    IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; (...) 



    Considerando o marco inicial da contagem do prazo prescricional: 19.6.2013 até a última conclusão neste Gabinete - em 23 de novembro de 2021 - já haviam se passado mais de 8 (oito) anos, sem novos marcos suspensivos ou interruptivos, como bem apontaram Procuradoria-Geral da República e Defesa (eDoc. 72 e eDoc. 75). Desse modo, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em relação ao crime previsto no artigo 359-G, do Código Penal, com base na ocorrência de prescrição (arts. 109, IV c/c art. 117, I, ambos do Código Penal). 



    Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 21, XV, ‘d”, RISTF e art. 107, IV, do Código Penal, no tocante à imputação pela prática do crime do artigo 359-G, do mesmo diploma legal, pela ocorrência da prescrição (art. 117, I, c/c art. 109, IV, CP). Intimem-se. Após, arquivem-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente